Tribunal: STF
Processo: RHC 66720
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
RECURSO  DE 'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE. UM DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DE SER O
RÉU PRESO OU CONSERVADO NA PRISÃO (ARTIGO 393, I, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL). SE O JUIZ RECOMENDOU OS REUS CUSTODIADOS
PREVENTIVAMENTE NA PRISÃO EM QUE SE ENCONTRAM, TEM ESTA OUTRO
TÍTULO, DECORRENTE DA SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO.